Tribunal: TJDFT
Processo: 0733050-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 3o DA MP No 2.172-32/2001. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. REGULARIDADE DOS CONTRATOS FORMALIZADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, formulado com base no art. 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001, no bojo de ação de nulidade de negócio jurídico ajuizada pelos agravantes.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia reside em verificar a presença dos requisitos legais para a redistribuição do ônus probatório, especialmente a verossimilhança das alegações de prática usurária, conforme exigência do art. 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001.
III. Razões de decidir:
3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 3o da MP no 2.172-32/2001 pressupõe a demonstração da verossimilhança das alegações, a ser aferida pelo julgador à luz das circunstâncias do caso concreto.
4. No caso dos autos, os agravantes não apresentaram elementos mínimos que evidenciem a alegada simulação contratual ou prática de agiotagem, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova idônea.
5. Os contratos foram regularmente celebrados, com cláusulas claras e assinaturas válidas, tendo os agravantes participado ativamente das negociações e, inclusive, se valido anteriormente do mesmo modelo contratual para captação de recursos, com exercício do direito de recompra.
6. Há registro de que o sócio administrador agravante já havia se utilizado anteriormente do mesmo modelo contratual para captação de recursos junto à outras pessoas além da agravada, tendo exercido integralmente o direito de recompra pactuado, sem qualquer objeção quanto à legalidade do negócio.
7. A decisão agravada está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante, não havendo motivo para sua reforma.
IV. Dispositivo:
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.